Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUMOR MALIGNO. ERRO DE DIAGNÓSTICO DO SUBTIPO DE SARCOMA. PACIENTE SUBMETIDA A TRATAMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS CONSTATADOS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o Laboratório réu, ora recorrente, a pagar R$60.000,00 (sessenta mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, em razão de erro de diagnóstico relativo ao subtipo de sarcoma que acomete a autora, ora apelada.
2. Constatado que o conjunto probatório dos autos é suficiente para auxiliar o julgamento das questões controvertidas na lide e que o laudo pericial foi elaborado de forma clara, técnica e objetiva, reputa-se desnecessário realizar audiência para apresentação de esclarecimentos pelo perito, com fundamento nos arts. 370 e 477, § 3o, do CPC.
3. O fato de o perito ter recusado sua nomeação para atuar em outro processo judicial no qual a autora/apelada também era parte não é suficiente para impor dúvidas sobre o conhecimento técnico e o trabalho desenvolvido pelo profissional, já que a recusa, no processo anterior, se deu pela peculiaridade dos quesitos formulados naqueles autos. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Extrai-se das provas produzidas nos autos, principalmente a pericial, que há divergência entre o diagnóstico indicado no laudo emitido pelo apelante (no qual apontou-se sarcoma miogênico compatível com rabdomiossarcoma) e aquele indicado no exame realizado em outro laboratório, em revisão de lâmina, quando se constatou que os achados morfológicos são compatíveis com sarcoma fusocelular e sarcoma sinovial monofásico. A perícia demonstra que o exame realizado no Laboratório apelante apontou subtipo de sarcoma equivocado e que foi omisso quanto a outras possibilidades de diagnóstico.
5. Constata-se que a falha na prestação dos serviços expôs a apelada a tratamento inadequado ao subtipo de sarcoma que realmente apresentava. Ainda que não seja possível dizer precisamente se a metástase nos pulmões foi causada pelo erro de diagnóstico, a apelada foi submetida a terapia inapropriada até realizar novo exame em outro laboratório, quando finalmente descobriu a espécie de sarcoma que a acometia, cerca de seis meses depois da análise laboratorial equivocada apresentada pelo apelante. Tal situação impediu que os médicos adotassem imediatamente o protocolo correto e recomendado para minimizar o risco de progressão da doença.
6. Caracterizados os pressupostos legais da responsabilidade civil, conforme art. 14 do CDC, está adequada a sentença ao impor obrigação de compensar os danos morais sofridos, pois a conduta do fornecedor de serviços afetou diretamente atributos relacionados à personalidade da consumidora, principalmente sua dignidade e integridade física e psíquica/emocional.
7. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.